Tribunal: TJDFT
Processo: 0733955-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733955-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE MARIA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 40094713) com pedido de efeito suspensivo interposto por ELIANE MARIA DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença número 0705837-71.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de impugnação específica, nos termos a seguir aduzidos (ID 133807477 na origem): Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada por ELIANE MARIA DA SILVA, ID 131871740. Insurge-se contra o pedido do Distrito Federal relativo ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado, no montante de R$ 31.545,45 (trinta e um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos). Pugna, em síntese, "pela procedência da presente impugnação para declarar a suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários de sucumbência, por não possuir qualquer condição econômico-financeira de arcar como o referido pagamento sem prejudicar o seus sustento e de sua família." É o relato do necessário. Decido. Observa-se que em sua peça de impugnação a executada, em verdade, apresenta pedido de gratuidade de justiça. Em relação aos valores apresentados pelo Distrito Federal, não há impugnação específica. Destaco que o pedido já restou indeferido em duas outras oportunidades, conforme se verifica da decisão de ID 27645829 e acórdão ID 125471351. Na oportunidade restou salientado que a impugnante possui rendimentos que lhe permitem o pagamento das custas processuais, haja vista os contracheques juntados aos autos, pelos quais ainda se observa que ultrapassados os descontos obrigatórios, o valor líquido ultrapassaria os cinco salários mínimos estabelecidos como parâmetro para o deferimento do benefício. Ademais, os descontos em folha de pagamento e em conta corrente respectivos à empréstimos, não são aptos a demonstrar a situação de hipossuficiência. Também é importante esclarecer que ainda que fosse possível a concessão neste momento, é firme o entendimento na jurisprudência nacional de que o efeito da mesma é ex nunc. Este Eg. TJDFT já decidiu: APELAÇÃO. COBRANÇA. DPVAT. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INOBSERVÂNCIA. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX NUNC. [...] 6. Em regra, o benefício de gratuidade de justiça tem efeitos ex nunc, motivo pelo qual não retroage para alcançar a condenação de pagamento das verbas de sucumbência determinada na sentença. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1299205, 07014694920208070008, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITOS EX NUNC. BENEFÍCIO CONCEDIDO A APENAS UM RÉU, DENTRE OS DOIS QUE FIGURAM NO POLO PASSIVO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA EM 50% PARA CADA RÉU. INCLUSÃO EM PLANILHA DE METADE DO PERCENTUAL FIXADO PARA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive em grau recursal. Todavia, o benefício somente gera efeitos a partir de sua concessão (ex nunc), não alcançando as verbas sucumbenciais já arbitradas, que podem ser exigidas. [...].(Acórdão 1296774, 07134154220208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Negritei) Em igual sentido o C. STJ. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO REALIZADO NAS RAZÕES DE AGRAVO INTERNO. DEFERIMENTO QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO. 2. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA SUCUMBENCIAL. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. CABIMENTO. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1.Pedido de gratuidade da justiça formulado nesta fase recursal não tem proveito para a parte, tendo em vista que o recurso de agravo interno não necessita de recolhimento de custas. Benefício que, embora deferido, não produzirá efeitos retroativos. Precedentes. [...](AgInt no AgInt no AREsp 1612102/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. "Nos termos do § 3o do art. 99 do CPC/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Pedido de gratuidade da justiça deferido. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, os efeitos da concessão da referida benesse são "ex nunc", ou seja, não possuem efeito retroativo." (AgInt no AREsp 1532602/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 19/11/2019). 2. Embargos de declaração acolhidos, a fim de sanar a omissão apontada, para esclarecer que o benefício da assistência judiciária gratuita concedida opera-se com efeitos ex nunc, ressaltando-se que não se aplica a atos processuais pretéritos. Mantidos os demais termos do acórdão ora embargado.(EDcl no AgInt no AREsp 1379278/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020) (Destaquei) Posto isso, INDEFIRO o pedido de gratuidade de Justiça formulado e REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Considerando ainda a falta de impugnação específica em relação aos cálculos HOMOLOGO os valores apresentados pelo Distrito Federal no ID 129137768. Fixo os honorários advocatícios sucumbenciais da presente fase em 10% sobre o proveito econômico pretendido com a impugnação (R$ 31.545,45). Preclusa a presente decisão, intime-se o Distrito Federal para apresentar planilha atualizada do débito e indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal. Reclassifique-se o feito para “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA”. Intimem-se. A Agravante alega em suas razões recursais que: (i) a decisão agravada rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença referente aos honorários de sucumbência, em razão de ter sido vencida na demanda, apresentada pela Agravante, sob o argumento de que não é possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita naquele momento processual, o que já teria sido negado anteriormente; (ii) a Agravante, diante daquela decisão, opôs os Embargos de Declaração id 134866703, visando ao esclarecimento de que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença não foi fundamentada simplesmente em um pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, mas sim nos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, sendo que aos Embargos de Declaração foi negado provimento; (iii) sua atual situação econômico-financeira não lhe permite arcar com pagamento da execução, sob pena de prejudicar o seu próprio sustento, uma vez que sua renda líquida recebida ao final do mês não é suficiente sequer para garantir o seu sustento mensal; (iv) acostou, naquela oportunidade, vários documentos que comprovam o comprometimento de sua renda mensal e a sua total incapacidade de arcar com quaisquer os ônus processuais, dentre eles, os honorários de sucumbência, objeto do cumprimento de sentença; (v) inexiste presunção legal quanto à hipossuficiência financeira, no entanto, é indiscutível que a documentação então apresentada é mais que suficiente para demonstrar a completa impossibilidade da Agravante de pagar os honorários de sucumbência na monta de mais de R$ 30.000,00, o que equivale a mais de 5 vezes a sua renda mensal; (vi) a condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC, justamente para evitar que a Agravante chegue ao estado de miserabilidade e mendicância; (vii) restou absolutamente demonstrado pela Agravante, que ela se encontra em situação de absoluta vulnerabilidade, com sua renda mensal comprometida por diversos empréstimos, que foram contraídos para solucionar outras necessidades vitais, o que se transformou em uma bola de neve gigante e que precisa ser estancada, razão pela qual não há condição alguma de pagar os honorários ora sob execução; (viii) o atual momento é de crise para o trabalhador brasileiro e que a demanda original apresentada pela Agravante teve origem justamente em uma violação ao seu direito de receber seus vencimentos conforme fixados em lei, demanda esta que foi julgada improcedente justamente acatando o argumento de defesa de que os cofres públicos estão deficitários; (ix) a decisão agravada afirma que os descontos em folha de pagamento e em conta corrente respectivos à empréstimos não são aptos a demonstrar a situação de hipossuficiência, no entanto, tal afirmação deve ser veementemente rechaçada! Isso porque o elemento a ser a avaliado no presente momento é um só, qual seja, a ausência de recursos líquidos para a Agravante sobreviver; (x) é irrelevante o motivo do comprometimento de sua renda nesse momento, principalmente porque a Agravante, nem qualquer outro ser humano consciente e orientado, não se colocaria nessa situação deficitária em que se encontra de forma voluntária e irresponsável; (xi) se contraiu empréstimos é porque deles precisou verdadeiramente, sendo certo que, se não precisasse, não os teria contraído, não havendo espaço para qualquer argumento em contrário; (xii) a situação da Agravante apenas piora a cada dia e o presente recurso pretende estancar essa espiral ainda em tempo de que a Agravante consiga se recuperar financeiramente; (xiii) como demonstram os documentos então anexados, a Agravante, para sobreviver mês a mês, está utilizando todo o limite do seu cheque especial, que alcança um valor maior do que a sua renda líquida mensal, o que somado aos juros mensais torna impossível a quitação de referido empréstimo, além dos inúmeros empréstimos consignados que foi obrigada a contrair, somando mais de R$ 200.000,00, como resultado de um rolamento de dívida de juros sobre juros, levando a Executada à uma situação de absoluto desespero, posto que hoje trabalha o mês inteiro e seu salário não é capaz sequer de cobrir seu cheque especial; (xiv) encontra-se em uma situação econômico-financeira que está à beira da indignidade; (xv) também está com várias contas em atraso como conta de luz, condomínio atrasado há mais de 3 meses, mas que não consegue pagar em razão do narrado anteriormente, estando em total vulnerabilidade; (xvi) essa espiral deficitária é desesperante, o que tem levado a um estado mental absolutamente prejudicado, já chegando ao ponto de ter prejudicado a sua saúde física e mental, não havendo mais uma noite de sono tranquilo, o que se soma à atual crise econômica que o país está atravessando, com a inflação aumentando a cada dia, com os preços dos itens mais básicos de subsistência cada dia mais altos, culminando com a absoluta falência da Agravante e cujo próximo passo é a total destruição de sua saúde; (xvii) em sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença, a Agravante pediu que sua situação econômico-financeira fosse avaliada considerando a sua atual realidade, qual seja, ausência de recursos financeiros para arcar com os ônus processuais, e não sua realidade anterior que a levou à realidade atual; (xviii) a documentação apresentada demonstrou que seus vencimentos, sua única fonte de renda, são absolutamente insuficientes para arcar com a integralidade das suas necessidades básicas, quanto mais para arcar com as custas e despesas judiciais; (xix) não se pretende aqui discutir a coisa julgada, no entanto, busca-se a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, uma vez que, no caso concreto, restou demonstrado que os vencimentos líquidos da Executada não são hábeis sequer a cobrir o valor do cheque especial, ao qual vem recorrendo todos os meses, sob pena de não poder sequer se alimentar; (xx) a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, fundamento da República, nos termos do art. 1o, III, Constituição Federal. Trata-se da condição intrínseca do ser humano de ter um valor do qual nem ele mesmo pode dispor; (xxi) a dignidade humana se relaciona com os direitos e deveres do ser humano, mas também com os seus valores, com aquilo que ele pensa em relação aos demais e com aquilo que ele pensa com relação a si próprio e isso inclui diversos elementos, tais como: liberdade, trabalho, integridade, solidariedade; (xxii) a decisão agravada viola frontalmente o fundamento republicano da dignidade da pessoa humana, uma vez que a Agravante demonstrou por diversas vezes, a sua real situação, demonstrando a sua hipossuficiência, demonstrando a sua incapacidade de arcar com os ônus processuais, no entanto, a decisão agravada desconsidera sua real situação e se firma em momentos anteriores ao atual e real para negar sua condição de hipossuficiente; (xxiii) a atual situação da Agravante requer cuidado e calma para que ela possa se reorganizar dos problemas passados aos quais fora acometida e que levaram à bancarrota; (xxiv) desconsiderar esse cenário significa violar os direitos de Agravante de lutar para se manter viva, para se manter de pé e com um mínimo de dignidade; (xxv) manter a exigibilidade do pagamento dos ônus processuais é ignorar que essa manutenção pode retirar da Agravante o seu direito de se manter segura, de manter seu plano de saúde, de manter seu plano odontológico, de continuar comprando suas medicações, de continuar se alimentando adequadamente, de manter sua moradia, de crer em seu valor enquanto ser humano de cuidar de si; (xxvi) a palavra “razoável” significa aquilo que é conforme a razão, ao bom senso, à justiça, o que é racional; (xxvii) o princípio da razoabilidade é um princípio implícito da Constituição Federal que, no âmbito processual, atua como princípio informador do devido processo legal, visando à utilização do processo de forma racional e moderada, com vistas à concepção de justiça social; (xxviii) nesse sentido, ele funciona como um termômetro para medir se o processo judicial cumprindo o seu real papel: promover a Justiça; (xxix) para cumprir o seu papel de forma legítima, o processo judicial deve guardar adequação entre o pedido, a decisão, a lei e a realidade que circunda todos esses elementos; (xxx) no presente caso, data máxima vênia, a decisão agravada não guardou essa adequação, ferindo frontalmente o princípio da razoabilidade; (xxxi) foi considerada apenas a letra da lei e todo o restante do contexto foi ignorado; (xxxii) a Agravante é uma servidora pública distrital que ingressou com uma ação para coibir violações perpetradas em seus vencimentos, mas o entendimento do Poder Judiciário foi outro e, nesse sentido, houve a sua derrota na ação, o que por si só já é sua punição, não sendo razoável exigir-lhe o pagamento da verba sucumbencial no valor de mais de 5 vezes a sua renda mensal líquida, ainda mais quando restou demonstrado a sua total insuficiência de recursos para custear suas próprias despesas; (xxxiii) além da grave situação financeira da Agravada, os Procuradores do GDF, que ora executam a verba honorária, contam com altos salários, cujos valores iniciais ultrapassam os R$ 35.000,00, não sendo razoável preterir a Agravante nessa situação, pois a suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários sucumbenciais certamente não prejudicará os doutos procuradores, no entanto, fará uma diferença vital para a Agravante; (xxxiv) é nesse ponto que a Agravante requer seja reparada a violação ao princípio da razoabilidade. A Agravante pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita para o manejo do presente agravo, alegando que não realizou o preparo recursal por não prover de recursos para tal. Perante essa relatoria, pleiteou a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a exigibilidade do pagamento dos ônus sucumbenciais. No mérito, requer a reforma da decisão. No despacho constante do ID 40168834, INTIMEI A Agravante para que instruísse os autos com cópia de contracheque, declaração do imposto de renda, extratos bancários e de cartão de crédito, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade, sendo que a Agravante acostou aos autos receitas médicas (ID 40664589), termo de negociação com o NUBANK (ID 40664590), extratos bancários (ID 40664591), exames (ID 40664592), comprovantes de empréstimos contraídos (ID 40664593), exames outros (ID 40664594), contas em atraso (ID 40664595), extratos de cartão de crédito (ID 40664596) e atestado médico (ID 40664597). O preparo não foi recolhido, tendo em vista que pleiteou nessa instância o benefício da justiça gratuita. DECIDO. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. As pessoas físicas e jurídicas, igualmente, fazem jus à prestação de assistência jurídica, nos termos do Art. 98 do CPC. Contudo, a norma constitucional exige prova da insuficiência de recursos para a obtenção da assistência jurídica. Assim, incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, inteligência do art. 11 do CPC. Com isso, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Diante desse cenário se deu a intimação da Agravante para que robustecesse o feito com documentos que infirmassem sua condição de arcar com as custas processuais do manejo do presente agravo, a saber: cópia de contracheque, declaração do imposto de renda, extratos bancários e de cartão de crédito. Muito embora tenha acostado algumas dessas documentações, não vejo nos autos a declaração de imposto de renda, parte integrante do despacho. A resposta à intimação do juízo para se manifestar nos autos constitui um ônus processual exercitável pela parte, em relação ao qual ela se sujeita ao resultado imediato de não cumprir o que é estipulado em relação à determinação judicial, tratando-se de um requisito de prosseguibilidade do feito, que não foi atendido pela parte, pois, embora intimada a acostar declaração de imposto de renda, não o fez. Apesar de observar os documentos anexados aqui, bem como os demais que a Agravante acostou na origem, tenho que a apreciação do extrato de imposto de renda traria, em definitivo, elementos hábeis a apreciar a gratuidade pedida, diante de todo o cenário exposto pela Agravante, tanto na origem como aqui. A Agravante, contudo, não se desincumbiu do ônus necessário para que se possa apreciar o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita regulada pelos Arts. 98 e seguintes do CPC. INDEFIRO, in limine, a concessão de gratuidade de justiça. INTIME-SE a Agravante para que realize o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do presente recurso. Após, retornem os autos conclusos para a apreciação do pedido de atribuição de efeito suspensivo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de outubro de 2022 15:28:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador